Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E S P A C H O O suposto advogado que assina apenas eletronicamente a petição e razões do recurso interposto (Edson Luiz Gomes Mourão) tem nome diverso daquele identificado nas referidas peças (Marcos Antonio Cardoso de Souza, OAB/PI n. 3387). Observo não estarem a petição e razões recursais assinadas manualmente pelo advogado Marcos Antônio Cardoso de Souza, inscrito na OAB/PI n. 3387 (Id 23586384, p. 2 e 16) e não constar procuração ou substabelecimento para Edson Luiz Gomes Mourão outorgado por advogado anteriormente investido no mandato de representação judicial pelo agravante. Como não se trata de ato urgente e o agravante tem advogado constituído e este patrono outorgou substabelecimento para outros advogados, mas não para aquele signatário da petição e das razões recursais, indispensável a regularização com a exibição do instrumento de substabelecimento ou procuração para evitar que o recurso seja considerado inexistente. Por esse motivo, concedo a oportunidade a Edson Luiz Gomes Mourão para, no prazo de 5 (cinco) dias, exibir a procuração ou o substabelecimento anterior ou contemporâneo ao protocolo do recurso e, se posterior, também a ratificação do ato praticado para evitar que seja considerado inexistente. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora